Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603072-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
05/06/2023
Número: 0603072-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ANTONIO CARLOS SPERANDIO -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANTONIO CARLOS SPERANDIO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS SPERANDIO (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43605137
05/06/2023
18:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.025

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603072-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANTONIO CARLOS SPERANDIO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SPERANDIO
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC NÃO
LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA
EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS
NA CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO
NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de
interpretação na prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes
de despesas arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida
mediante a identificação no portal “divulgacandcontas” de nota
fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta
destinada a movimentação de recursos do FEFC não causa
prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de
campanha, todavia, o valor deve ser recolhido integralmente ao
Num. 43605137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União.
No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das
contas, sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANTONIO CARLOS
SPERANDIO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43430875.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas emitiu parecer conclusivo, ID.43519340, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão das irregularidades apontadas nos itens 1.1.1, 7 e 9, e destacou, ainda, a
existência de informação constante no item 8 referente à ausência de lançamento das despesas
com serviços de assessoramento contábil e advocatício, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros de
campanha;

Item 7: Despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;

Item 8: Exame de gastos eleitorais com honorários advocatícios e contábeis.

Item 9: Conta bancária destinada a movimentar recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

Num. 43605137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

a.
b.
doação erroneamente lançada na conta bancária destinada à movimentação de
recursos do FEFC;
Recursos do FEFC não utilizados na campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela desaprovação
das contas por entender que: “a omissão de despesas com contratação de serviços jurídicos
comprometeu a confiabilidade das contas e impediu a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, o
que enseja a desaprovação das contas sob análise.” (ID.43546346). Quanto aos itens 1.1.1, 7 e 9
a Douta Procuradoria se manifestou pela aprovação com ressalvas.

Após a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral procedeu-se nova
intimação do candidato. Em sua defesa, apresentou Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios e Assessoria Jurídica, alega que: “ANTONIO SPERANDIO vem aos autos a fim de
esclarecer que os honorários advocatícios relativos às campanhas do ano de 2022 foram
suportadas pelo Partido Patriota do Paraná.” (IDs. 43562880 e 43564532).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas
denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos
dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta
de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam
de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito
Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ANTONIO CARLOS
SPERANDIO, o candidato obteve 126 votos válidos, não se elegendo ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas Eleições de 2022.

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos arrecadados para campanha
totalizaram R$ 15.500,00 constituindo-se de:

Num. 43605137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

- R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
;

- R$ 15.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Especial
de Financiamento de Campanha);

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face das irregularidades apontadas nos itens 1.1.1, 7 e 9. Ademais, informou
no item 8, in verbis:

“Foi identificada prestação de serviços de advocacia e de
contabilidade (...), sem o respectivo lançamento como gasto
/ despesa eleitoral (...) ou, informação de ter ocorrido
eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios
e contábeis realizado por pessoas físicas, candidatas/os
e/ou partidos políticos, nos termos dos arts. 25, “caput” e §
1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.”

Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação
em razão da ausência de registro dos gastos com honorários advocatícios e contábeis, nos
seguintes termos: “a omissão de despesas com contratação de serviços jurídicos comprometeu a
confiabilidade das contas e impediu a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que enseja a
desaprovação das contas sob análise.” (ID.43546346). No que concerne aos demais itens, a
manifestação da d. Procuradoria foi no sentido de superação com aposição de ressalva.

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1.1: Relatórios financeiros de campanha entregues em
desacordo com o prazo estabelecido pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
Num. 43605137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação da seguinte irregularidade:

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 16/09/2022, o candidato
deveria enviar o relatório até o dia 19/09/2022. Entretanto, somente o apresentou no momento da
prestação de contas final. Em relação aos valores movimentados, o prestador arrecadou o total
de R$ 15.500,00, já o valor da doação declarada em atraso representa apenas 3,22% dos
recursos.

Pois bem, a irregularidade sob análise possui duas questões pontuais a serem
consideradas: a primeira o atraso no envio do relatório financeiro, a segunda o valor da
movimentação. Certamente o atraso na entrega dos relatórios financeiros não é o que se espera
do prestador, contudo, no caso, embora o valor corresponda à única doação financeira recebida,
pode ser considerado módico em termos absolutos (R$500,00) e corresponde a 3,22% dos
recursos arrecadados, bem ainda não há indícios de má-fé por parte do prestador.

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.
”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

Nesse sentido, acrescente-se:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso especial
eleitoral para aprovar com ressalvas as contas de candidato ao cargo de
Num. 43605137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

vereador nas Eleições 2016.

(...)

3. Nada obstante, o Tribunal Superior Eleitoral, em caráter excepcional,
tem aprovado com ressalvas as contas se o montante das
irregularidades, em valores absolutos, for módico e não houver indícios
de má-fé do prestador das contas ou de prejuízo à sua análise.

4. Os contornos fáticos delineados no acórdão de origem indicam que o
presente caso também merece tratamento excepcional. As irregularidades
que ensejaram a desaprovação das contas consistiram em (i)
recebimento de doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), decorrente da cessão de uso de veículo por pessoa física que
não comprovou ser a proprietária do bem; e (ii) omissão de despesas
com a elaboração de jingle de campanha no valor R$ 600,00 (seiscentos
reais). Nesse contexto, a reprovação, embora compatível com a
jurisprudência desta Corte, não é a solução adequada, porque fere os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que orientam a análise
das prestações de contas.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 62133, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
01/07/2019, Página 171)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. LEI N°
9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de doações
recebidas em campanha eleitoral não impediu a análise da prestação de
contas, tampouco sua transparência, em razão de posterior apresentação
das informações, constituindo-se, assim, em irregularidade formal que
não autoriza a desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº
61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
Num. 43605137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. IRREGULARIDADE
PERCENTUALMENTE PEQUENA. RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a
transparência e a fiscalização, o atraso no envio dos relatórios
financeiros implica apenas a aposição de ressalva.

7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a
apresentação de justificativa, atraem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando não impossibilitam a fiscalização
e ausente qualquer indício de má–fé do prestador.

8. Contas aprovadas, com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247203, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO ELEITO.
DEPUTADO FEDERAL. ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS DE
CAMPANHA. PARECER TÉCNICO PELA DESAPROVAÇÃO. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. MERA IMPROPRIEDADE.
(...)APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Prestação de contas apresentada por candidato eleito ao cargo de deputado
federal, referente à arrecadação e ao dispêndio de recursos de campanha nas
eleições gerais de 2022.

2. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, inc. I,
da Resolução TSE n. 23.607/19). O Tribunal Superior Eleitoral consolidou
o entendimento de que o atraso ou a entrega com inconsistências não
necessariamente conduzem à desaprovação das contas e que devem ser
aferidos no exame final da contabilidade, no caso concreto, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral
(Prestação de Contas n. 060119887, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 120, Data
28/06/2022; Prestação de Contas n. 43424, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Data
11/11/2020, Página 197–212). No caso, a impropriedade descrita não
afetou a identificação da origem das receitas e destinação das despesas
comprovadas pela movimentação bancária. Mera impropriedade.

Num. 43605137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

(...)

7. Aprovação com ressalvas. Determinado o recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294463, Acórdão, Relator(a)
Des. VANDERLEI TERESINHA TREMEIA KUBIAK, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)

Nesse contexto, sendo certo que a irregularidade não prejudicou a análise e
fiscalização das contas, é de se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores
na análise da prestação de contas, para aprovar as contas com ressalvas.

Conforme consignado, apesar da falha apontada, foi possível proceder a regular
análise sem prejuízo à sua transparência. A irregularidade, não se constitui de gravidade que
imponha, por si só, a desaprovação das contas.

Item 7: Exame de regularidade das despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Constou do parecer técnico conclusivo que o candidato recebeu o valor de R$
15.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, porém não apresentou, via
sistema SPCE, a comprovação dos gastos eleitorais realizados com tais recursos, descumprindo
o comando do art. 53, II, alínea “c” da Resolução TSE 23.604/2019..

Em consulta ao portal “divulgacandcontas” a Seção de Contas Eleitorais localizou
notas fiscais eletrônicas dos gastos realizados com os recursos do FEFC. Dessa consulta, foi
possível averiguar que houve regularidade na destinação dos recursos do FEFC, conforme se
depreende da nota fiscal, em seguida, colacionada.

Num. 43605137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

Dessa forma, embora o candidato tenha deixado de informar, via sistema SPCE,
houve a efetiva comprovação de que os gastos eleitorais foram contratados e o documento fiscal
respectivo pode ser considerado meio idôneo a comprovar a regularidade e destinação dos
gastos eleitorais realizados, não havendo prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
Nesse sentido:

“(...) 3 - Contudo, as notas fiscais eletrônicas, totalizando o valor de R$
183.665,34 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e
trinta e quatro centavos), quitadas pelo partido, já constavam na própria base
de dados da Justiça Eleitoral, pois foram obtidas mediante circularização e
informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, disponíveis para consulta externa no site
de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, por meio do link
Num. 43605137 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/57037/
4/18/nfes, antes mesmo da elaboração do relatório técnico preliminar.

4 - Da mesma forma que a base de dados da Justiça Eleitoral é utilizada
para a fiscalização de eventuais omissões de despesas eleitorais, é
possível que as notas fiscais obtidas possam amparar a comprovação de
despesas declaradas pelo partido.”

(TRE-ES, Recurso Eleitoral nº 060022905, Acórdão de , Relator(a) Des.
RENAN SALES VANDERLEI, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral do ES, Tomo 219, Data 05/09/2022, Página 3-6)

Ainda, em relação à movimentação de valores na conta destinada aos recursos do
FEFC, localizou-se uma doação de pessoa física no valor de R$ 500,00 da doadora VICTORIA
GONÇALVES SPERANDIO, conforme informado pelo analista: “Apesar de o recurso de origem
privada não ter transitado pela conta de campanha específica para o recebimento de recursos da
origem de Outros Recursos, todas as receitas e gastos realizados foram registrados na prestação
de contas, sem prejuízo para a análise técnica.”

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi ao encontro do entendimento
exarado pelo setor técnico, com as seguintes afirmações: “nos termos do parecer técnico, a
consulta às notas fiscais foi possível mediante consulta ao portal "divulgacandcontas", de modo
que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória”.

Nesse contexto, não sendo constatado impedimento à fiscalização das contas e
verificada a regularidade da destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, a falha pode ser superada mediante a aposição de ressalva.

Item 8: Exame de gastos eleitorais com honorários advocatícios e
contábeis.

O setor técnico não localizou pagamentos relativos aos serviços de advocacia e de
contabilidade na presente prestação de contas eleitoral, seja como lançamento de gastos ou
mediante informação em notas explicativas, nem mesmo constou informação anexa.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral, a omissão nos gastos com serviços
contábeis e advocatícios prejudicam a transparência e fiscalização das contas eleitorais, tendo se
manifestado pela desaprovação, no seguinte sentido:

‘Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder
o registro dos gastos com honorários de advogado e de contador,
de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta despesa
implicaria em desrespeito ao princípio da transparência que rege o
processo de prestação de contas, que tem por objetivo “propiciar o
amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o
destino dos gastos realizados”. No caso dos autos, o candidato
nada esclareceu, muito embora intimado (id. 43527176). Portanto, a
omissão de despesas com contratação de serviços jurídicos
comprometeu a confiabilidade das contas e impediu a efetiva
fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que enseja a desaprovação das
contas sob análise.’

Num. 43605137 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

Em vista do parecer da D. Procuradoria pela desaprovação das contas, procedeu-se
nova intimação do candidato, que por sua vez, juntou aos autos CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA, quanto à origem dos recursos
alega que: “os honorários advocatícios relativos às campanhas do ano de 2022 foram suportadas
pelo Partido Patriota do Paraná.” (IDs. 43562880 e 43564532).

Importante destacar que em julgado do TSE, sessão plenária do dia 11/05/2023
REspe 0600402-75 Relatoria do Min. Sérgio Banhos, houve discussão quanto ao tema, ficando
assentado que não há como se exigir comprovação do que não seja declarável por não se
classificar nem como doação, nem como receita e/ou despesa, ou seja, inexistindo previsão legal
para realizar a contabilização, nem a respectiva produção documental, relativa aos honorário
advocatícios, afirma o Relator Min. Sérgio Banhos: “não há nenhum elemento ou circunstância
que justifique a investigação da origem do recursos, pois além de não ter sido constatada outras
irregularidades, não houve demonstração de má-fe, tampouco dúvida quanto à fonte de
arrecadação dos recursos de campanha.” (REspE 0600402-75.2020.6.25.0018, acesso em
0 5 / 0 6 / 2 0 2 3 :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = T G y 2 c S 0 -
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28)

Dessa forma, na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos com
honorários advocatícios e contábeis.

Item 9: Conta bancária destinada a movimentar recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

a) doação erroneamente lançada na conta bancária destinada à
movimentação de recursos do FEFC;

b) Recursos do FEFC não utilizados na campanha.

O item 9 do parecer conclusivo trouxe duas situações irregulares:

a) a existência de doação no valor de R$ 500,00 realizada por pessoa física e que
deveria ter sido depositada na conta “outros recursos”, porém, erroneamente, foi depositada na
conta n°38597-2 do Banco do Brasil, destinada a receber recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.

Importa ressaltar que, embora o valor de R$ 500,00 tenha sido lançado na conta do
FEFC sabe-se que, em verdade, trata-se de doação realizada por VICTORIA GONÇALVES
SPERANDIO, dessa forma, o valor apenas transitou pela conta errada, não causando prejuízo à
fiscalização da movimentação financeira.

b) Outro ponto relaciona-se ao valor de R$ 73,05 não utilizado na campanha
eleitoral, são recursos oriundos da conta bancária destinada a movimentar recursos do FEFC e a
não utilização implica recolhimento integral ao Tesouro Nacional, conforme norma contida no art.
50, §5º da Resolução 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

Num. 43605137 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.

Em análise à documentação, o setor técnico localizou no extrato da conta bancária o
registro de um “lançamento avisado”, sendo possível visualizar que houve a transferência do
valor de R$ 73,05 para a Secretaria do Tesouro Nacional.

A Corte do Tribunal Regional Eleitoral já se posicionou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS, ORIUNDOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA AO TESOURO NACIONAL.

(...)

8. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060333726, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVER DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela
qual devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de
contas, e não transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

(...)

Num. 43605137 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060035125, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo
35, Data 22/02/2022)

Em conclusão, verifica-se que o prestador procedeu ao recolhimento de R$ 73,05 ao
Tesouro Nacional, valor não utilizado em campanha eleitoral.

O item, ora em análise, merece apenas aposição de ressalva em razão do equívoco
de lançamento da doação em conta inapropriada, bem ainda porque deixou de cumprir a
determinação de juntar, via sistema SPCE, comprovante do recolhimento feito ao Tesouro
Nacional.

Nesse contexto, tendo em vista que as falhas constantes nos itens 1.1.1, 7, 8 e 9
não comprometeram a regularidade das contas, é de se aplicar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas para, nos termos do art. 74, II da
Resolução 23.607/2019, aprová-las com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação voto no sentido de aprovar com
ressalvas as contas apresentadas por ANTONIO CARLOS SPERANDIO, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022, com a determinação de
recolhimento da importância de R$ R$ 73,05 ao Tesouro Nacional.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603072-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANTONIO CARLOS SPERANDIO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265
REQUERENTE: ANTONIO CARLOS SPERANDIO - Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Des. Fernando Wolff Bodziak, Flavia da
Num. 43605137 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52

Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e
Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.06.2023

Num. 43605137 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/06/2023 18:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23060518042120000000042567286
Número do documento: 23060518042120000000042567286
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/06/2023 18:09:52